Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724105-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NOGUEIRA SALDANHA AGRAVADO: TITAN MULTIMARCAS - PECAS, ACESSORIOS E VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Nogueira Saldanha contra a decisão proferida em ação de cobrança que rejeitou a oitiva de testemunha arrolada pelo agravante e deferiu a oitiva de testemunha indicada por Titan Multimarcas – Peças, Acessórios e Veículos Ltda. (id 197400669 dos autos n. 0739923-11.2023.8.07.0003). O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau deferiu somente a oitiva de testemunha arrolada pela agravada. Relata que manifestou o interesse na prova testemunhal antes de prolatada a decisão saneadora, oportunidade em que indicou testemunha. Argumenta que a testemunha indicada é fundamental para esclarecer os fatos controvertidos, uma vez que era a antiga proprietária do automóvel alienado. Sustenta que houve violação ao direito de defesa. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a oitiva da testemunha Marineis Ferreira. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar requerida. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem resposta (id 60821735). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que indeferiu a oitiva de testemunha por ele arrolada. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre redistribuição do ônus da prova. Não há menção à rejeição de prova testemunhal orientada pela distribuição convencional do ônus probatório. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator